Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701038-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: AILTON JOSÉ ALVES DE PAULA RECORRIDA: KARINNE FERNANDA NUNES MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, os créditos resultantes de honorários advocatícios, sejam contratuais, sucumbenciais ou por arbitramento judicial, têm natureza alimentar, equiparando-se ao crédito trabalhista. Nessa linha de intelecção também o disposto no art. 85, parágrafo 14, do Código de Processo Civil. 3. A penhora de salário deve ser feita de modo parcimonioso, a fim de não comprometer a digna subsistência do devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando que deve o julgador encontrar o ponto de equilíbrio entre o direito à satisfação do crédito exequendo e a dignidade do executado e da sua família. Afirma que a constrição de 10% (dez por cento) do valor constante na sua folha de pagamento foi estabelecida de forma abstrata e presumida, não caracterizando a excepcionalidade da impenhorabilidade absoluta das verbas salariais, sendo necessária uma análise particularizada, o que não teria ocorrido nos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange ao suposto malferimento ao artigo 833, inciso IV, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em resposta, o órgão supramencionado identificou a existência de vínculo empregatício com a empresa: LABORATORIO PREMIUM OPTICO LTDA, CNPJ 16.967.102/0001-10, conforme ID 177379919 (autos principais). O salário constante no documento, referente ao mês de setembro de 2023, perfaz a quantia de R$ 1.824,86 (mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos). Os autores, então, peticionaram pela penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, cujo pedido foi indeferido pelo juízo de origem. Entretanto, entendo que a penhora de 10% (dez por cento) da verba salarial não afetará a subsistência do devedor e sua família. Assim, a penhora de 10% (dez por cento) do salário é parcimoniosa e atende aos interesses do credor e devedor” (ID. 55003748). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016